Tribunal: TJDFT
Processo: 0706612-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. UNIFICAÇÃO DE PENAS EM RAZÃO DE NOVA CONDENAÇÃO. ARTIGO 111, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS – LEP. PROGRESSÃO DE REGIME. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DEFERITÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DE BENEFÍCIOS.
1. Unificação de Penas. Novo regime. Em situações processuais como estas, o Juiz da Execução ao assim proceder, está apenas a dar cumprimento as determinações previstas na Lei de Execução Penal. Em outras palavras, Sobrevindo condenação no curso da execução, somam-se o restante da pena em curso (art. 111, paragrafo único, da LEP), com a nova expiação imposta ao condenado; e fixa-se o regime, ou modo de execução, como se fosse um novo apenamento. Se o remanescente da pena a ser cumprida ficar entre 4 (quatro) e 8 (oito) anos, como ocorreu no caso em análise, o novo regime será o semiaberto. Houve a fixação do regime "fechado". Como a Defesa reclamou, o juiz determinou a progressão para o semiaberto.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido para proceder a unificação das penas remanescentes no regime semiaberto.